Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-29.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001938-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELTON FELIX DOS SANTOS - CPF: 020.204.701-60 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (CELULAR) – AQUISIÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA – QUEDA DO CELULAR – QUEBRA DA TELA – PEDIDO DE COBERTURA – COBRANÇA DE FRANQUIA – NEGATIVA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL POR NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE GARANTIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo sequer a comprovação dos elementos mínimos de direito, tais como a juntada do contrato, a comprovação de acionamento do seguro e nem mesmo a ocorrência de prática abusiva, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial uma vez que não há prova nos autos de que tenha sido induzido a erro, ludibriado ou enganado na contratação, sendo seu dever comprovar tais fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que adquiriu o produto e adquiriu garantia estendida e quando precisou acionar o seguro lhe fora cobrando valor indevido para conserto. Alegou que não se mostra correta a sentença porque houve a contratação e a parte promovida, desmotivadamente, se negou a cumprir o negócio jurídico, havendo responsabilidade objetiva e solidária.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que prolatada em consonância com as provas dos autos.

A parte promovente alega que adquiriu um celular na loja da promovida e contratou garantia estendida e que ao necessitar acionar o seguro lhe fora cobrança uma franquia que não lhe fora comunicada no momento da contratação. Ora, a parte promovente sequer junta cópia do contrato, bem como deixa subentendido que sequer leu o contrato, pois sustenta que não lhe informaram sobre a franquia, quando tal situação deve ser avaliada no contrato, que não fora juntado.

Não juntou comprovação de que acionou o seguro, não comprovou os motivos da suposta negativa e nem mesmo comprovou reclamação, tendo apenas juntado um termo de cancelamento no qual firma, de boa-fé que está cancelando o seguro, que recebe os valores pagos e que se abdica de qualquer reclamação.

Assim, não há prova nos autos de que tenha sido induzido a erro, ludibriado ou enganado na contratação, ônus que lhe incumbe.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo sequer a comprovação dos elementos mínimos de direito, tais como a juntada do contrato, a comprovação de acionamento do seguro e nem mesmo a ocorrência de prática abusiva, de rigor a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020